Tribunal: TJSP
Processo: 1003747-87.2019.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Nulidade do acórdão – Inocorrência – Oposição ao julgamento virtual devidamente observado – Feito levado a julgamento em sessão telepresencial, com a devida intimação da parte da data da sessão designada – Vício algum a ser reparado – Má-fé dos embargantes configurada – Tentativa de ludibriar o Poder Judiciário com inverdades, alterando, assim, a verdade dos fatos -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Nulidade do acórdão – Inocorrência – Oposição ao julgamento virtual devidamente observado – Feito levado a julgamento em sessão telepresencial, com a devida intimação da parte da data da sessão designada – Vício algum a ser reparado – Má-fé dos embargantes configurada – Tentativa de ludibriar o Poder Judiciário com inverdades, alterando, assim, a verdade dos fatos - Aplicação das sanções do art. 81, do CPC – Embargos de declaração rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003747-87.2019.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que são embargantes
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS e SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS,
é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos, com observação V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003747-87.2019.8.26.0320/50000 - Limeira - VOTO No 2/4
VOTO No: 39873
EDEC.No: 1003747-87.2019.8.26.0320/50000
COMARCA: LIMEIRA
EBTE.: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS E OUTRO
EBDO.: BANCO BRADESCO S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Nulidade do acórdão

Inocorrência
Oposição ao julgamento virtual devidamente
observado Feito levado a julgamento em sessão telepresencial,
com a devida intimação da parte da data da sessão designada
Vício algum a ser reparado Má-fé dos embargantes configurada
Tentativa de ludibriar o Poder Judiciário com inverdades,
alterando, assim, a verdade dos fatos - Aplicação das sanções do
art. 81, do CPC
Embargos de declaração rejeitados, com
observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Augusto
dos Santos e Outro, por meio dos quais alegam a ocorrência de erro material,
tendo em conta que se opuseram, expressamente, ao julgamento virtual e
demonstraram interesse em realizar sustentação oral, mas o julgamento acabou
se dando pela modalidade virtual.
Sem razão os embargantes.
Efetivamente, apresentaram os embargantes tempestiva petição
de fls. 324, opondo-se expressamente ao julgamento virtual. E, referida oposição
restou observada por esta Relatora, com encaminhamento do feito À Mesa,
conforme se observa do relatório de fls. 325, e julgado em sessão telepresencial
do dia 10.08 p.p., conforme atesta a tira de julgamento de fls. 328.
Assim, nulidade alguma há a ser declarada, tendo em conta o
julgamento em sessão telepresencial e com a devida intimação da parte pelo DJe
de 31.07 p.p., conforme consulta ao sistema SAJ deste E. Tribunal de Justiça.
De outro lado, a conduta dos embargantes, tentando ludibriar o
Judiciário e por ser os embargos expediente processual protelatório e infundado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003747-87.2019.8.26.0320/50000 - Limeira - VOTO No 3/4
é caso de condenação como litigantes de má-fé, porque o mau uso da máquina
judiciária gera, infelizmente, para o litigante leal, honesto e cônscio dos seus
deveres processuais, prejuízo com reflexos em todos os segmentos, propiciando
senão o cancelamento de determinados remédios processuais, a restrição à
receptividade regular desses meios.
Aliás, esclarece Nelson Nery Junior que litigante de má-fé “...é o
improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de
vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga
deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito” (CPC
Comentado, Ed. RT, pág. 423).
Segundo Humberto Theodoro Junior, “a configuração da litigância
de má-fé decorre de infração praticada sobretudo contra os deveres éticos que
não podem ser ignorados na função social do devido processo legal. Não seria
um processo justo aquele que deixasse de exigir dos participantes da relação
processual a fidelidade à boa-fé, à veracidade, ao uso regular das faculdades
processuais e aos fins privados e sociais da lei. Todos os incisos do art. 80
correspondem a quebras do princípio da boa-fé no domínio do processo”. E,
continua o autor, citando acórdão do Min. Paulo de Tarso Sanseverino (STJ -
AgRg no CC 108.503/DF), que “embora o inc. II do art. 80 fale apenas em 'alterar
a verdade dos fatos' (conduta ativa), a jurisprudência entende, com base no inc.
V (procedimento 'temerário'), que se reputa também litigância de má-fé 'a
omissão de fato relevante para o julgamento da causa'. E, por fim, fazendo
referência ao professor Araken de Assis, o autor adverte que “a doutrina, por sua
vez, costuma apontar três condutas reprováveis dos litigantes, no campo do
dever de veracidade exigível em processo: a) firmar fato inexistente; b) negar fato
existente; e c) descrever os fatos sem correspondência exata com a realidade”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a ed. rev. e atual., Rio de Janeiro: ed.
Forense, 2016, pág. 262).
Assim, nos termos do disposto no art. 81, do CPC, condeno os
embargantes na multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, e a
indenizar a parte contrária, na quantia correspondente também a 1% sobre o
valor corrigido da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003747-87.2019.8.26.0320/50000 - Limeira - VOTO No 4/4
Pelo exposto, rejeito os embargos, com aplicação das sanções do
art. 81, do CPC.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATORA